Tribunal: TJBA
Processo: 8078607-02.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8078607-02.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: ALANA BARROS LIMA e outros Advogado(s): ELADIO MONTEIRO DE SOUZA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE ITIÚBA-BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXTORSÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de Alana Barros Lima, presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de extorsão e associação criminosa, com pedido de revogação da custódia ou aplicação de medidas cautelares diversas, sob alegação de ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 2. Opinativo Ministerial pela denegação da ordem. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes, no caso concreto: (i) os requisitos autorizadores da prisão preventiva, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP; e (ii) a possibilidade de substituição da custódia cautelar por medidas cautelares diversas da prisão. III. Razões de decidir 4. A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, evidenciando a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, consubstanciados em registros policiais, declarações das vítimas, transferências bancárias via PIX e demais elementos colhidos na investigação. 5. O periculum libertatis resta caracterizado pela gravidade concreta das condutas, pela atuação reiterada em associação criminosa voltada à prática de extorsões virtuais, pelo modus operandi sofisticado e pelo risco de reiteração delitiva, justificando a custódia para garantia da ordem pública. 6. As condições pessoais favoráveis da paciente não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes fundamentos idôneos, sendo inadequadas, no caso, as medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP. IV. Dispositivo e tese 7. Habeas corpus conhecido e ordem denegada. Tese de julgamento: “1. É legítima a prisão preventiva quando fundada em elementos concretos que demonstrem a materialidade, os indícios de autoria e o risco à ordem pública. 2. A gravidade concreta do delito e a probabilidade de reiteração criminosa justificam a custódia cautelar, sendo inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII e LXVI; CPP, arts. 312, 313, 315, 316 e 319; CP, arts. 158 e 288. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 893.846/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), Sexta Turma, j. 27.05.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus de nº 8078607-02.2025.8.05.0000, cujo feito originário tramita na Vara Crime da Comarca de Itiúba/Ba, impetrado pelo Bel. Eládio Monteiro de Souza em benefício de Alana Barros Lima. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem impetrada, por reconhecerem que a Paciente não sofre constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção, nos termos do voto.